Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. FALSA ATRIBUIÇÃO DE IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. REINCIDÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. 1/3 (UM TERÇO). REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conduzir veículo sem possuir habilitação constitui conduta enquadrada no tipo penal estatuído no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Atribuir-se falsa identidade para fugir à sanção penal torna típica a conduta daquele que se faz passar pelo seu irmão.
3. Configura o tipo de furto qualificado o agente que é preso dentro de estabelecimento comercial, dispensando aparelho de celular pertencente à empresa, após arrombamento da porta de aço, utilizando-se de veículo automotor para essa finalidade.
4. Justificada a fixação das penas pouco acima do mínimo legal, na primeira fase do cálculo, ante valoração desfavorável de duas circunstancias judiciais.
5. Percorrendo o agente substancialmente o iter criminis, isto é, o roteiro de execução do delito, inviável redução no patamar máximo. Razoável a redução em 1/3 (um terço) por conta da tentativa reconhecida.
6. Negado provimento ao recurso.